Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALORES DEVIDOS. INPC. REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar ao banco réu que pague ao autor a quantia de R$ 1.255,06 (mil duzentos e cinquenta e cinco e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde 19/11/2019. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o juízo a quo homologou o cálculo da contadoria utilizando o índice INPC, em detrimento do índice que deveria obrigatoriamente ser utilizado, a saber, o

índice de atualização da Poupança. Razão pela qual requer a reforma da sentença para que o índice de atualização monetária aplicável seja aquele da poupança.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20211883). Contrarrazões apresentadas (ID 20211885).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, redundando em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária.

5. A despeito da parte recorrente argumentar a incorreção do índice aplicável ao valor depositado em conta, constata-se que a atualização monetária do valor depositado em Juízo foi realizada com a utilização do INPC, que é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo prevalecer sobre o índice indicado (Poupança).

6. Ademais, descabe o argumento da parte recorrente de que a atualização adotada vai de encontro à Resolução no 2.814/2001 – BCB, sobretudo porque o referido ato normativo em momento algum obsta que a atualização do depósito em consignação seja realizada pelo índice INPC. Assim, considerando-se que na apuração do valor devido pela Contadoria foi adotado metodologia adequada para alcançar o valor do montante depositado em conta, correta a adoção do índice INPC para fins de correção monetária, em consonância com o disponibilizado no site do e. TJDFT.

7. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A discussão processual acerca de incidência de correção monetária possui natureza exclusivamente patrimonial. A ausência de atualização de valores depositados em consignação em pagamento, por si só, não representa violação aos direitos da personalidade, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.